Tribunal: STF
Processo: Rcl 42737
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação formulada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à Revisão Criminal formulada pela defesa do reclamante (eDOC 7).
    O reclamante alega, em síntese, que o acórdão mencionado teria violado as Súmulas 718 e 719, ambas do STF, pois o Tribunal teria imposto regime inicial semiaberto com base na gravidade abstrata do delito, além de não ter substituído a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pleiteia, ademais, a suspensão do início da execução penal, em razão da pandemia provocada pela disseminação da COVID-19.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. No caso concreto, a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    As súmulas apontadas não possuem caráter vinculante e, de tal forma, não justificam a utilização do instrumento de impugnação. Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
     Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente